Tribunal: TJDFT
Processo: 0718966-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de inércia da parte autora no cumprimento das diligências determinadas para localização do réu. A apelante alegou que requereu a utilização dos sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, os quais teriam sido indeferidos pelo juízo de origem, sustentando violação aos princípios da cooperação e da efetividade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há dois argumentos em debate: (i) definir se a negativa de utilização dos sistemas judiciais de pesquisa configura afronta ao princípio da cooperação processual; (ii) estabelecer se a extinção do processo, por ausência de diligências prévias de localização do réu, caracteriza indevido rigor formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dever de impulsionar o processo e fornecer elementos que viabilizem a citação do réu incumbe à parte autora, conforme os arts. 2o e 77, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo lícito transferir ao Poder Judiciário a realização de diligências substitutivas daquelas que competem à parte interessada.
Os sistemas de pesquisa judicial (INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD) possuem caráter subsidiário e excepcional, sendo admitida sua utilização apenas após a comprovação de esgotamento das diligências extrajudiciais para localização do devedor.
O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, impõe o dever de colaboração entre as partes e o juízo, mas não autoriza o uso indiscriminado de mecanismos judiciais sem a demonstração de diligências mínimas e razoáveis por parte do autor.
A ausência de comprovação de tentativas efetivas de localização do réu legitima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, não havendo ofensa aos princípios da eficiência, da cooperação e da efetividade jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O dever de impulsionar o processo e de localizar o réu recai sobre a parte autora, conforme os arts. 2o e 77, V, do CPC.
A utilização de sistemas judiciais de pesquisa (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD) depende da comprovação prévia de diligências extrajudiciais infrutíferas.
A extinção do processo sem resolução do mérito é legítima quando evidenciada a inércia da parte autora, não configurando violação ao princípio da cooperação processual.